Tribunal: TJBA
Processo: 8039056-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039056-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DARCY SOUSA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ANS. ABUSIVIDADE.
PERICULUM IN MORA
. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Dos Feitos Relativos Às Relações De Consumo, Cíveis, Comerciais De Feira De Santana da Comarca de Feira de Santana que, nos autos da ação de Reajuste contratual, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar o recálculo do reajuste com base no percentual autorizado pela ANS para planos de saúde na modalidade individual (6,91%), emissão de novos boletos e manutenção do plano de saúde ativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face da decisão que determinou o recálculo do reajuste do plano de saúde com base nos índices da ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbra,
prima facie,
o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida antecipatória recursal, uma vez que a decisão agravada determinou que a agravante recalculasse o reajuste com base no percentual autorizado pela ANS para planos de saúde na modalidade individual (6,91%), emitisse novos boletos e mantivesse o plano de saúde ativo, sob pena de multa diária.

A determinação de recalcular com base no índice da ANS para planos individuais, mesmo em um plano coletivo, visa proteger a parte agravada de um aumento que a princípio pode ser considerado abusivo, em sede de cognição sumária, até que se produza prova em contrário.

A alegação da agravante de que não há periculum in mora por parte da agravada não se sustenta, uma vez que a manutenção de um plano de saúde com reajustes supostamente abusivos pode, por si só, configurar um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à subsistência da agravada, que é aposentada.

A urgência reside na necessidade de garantir a continuidade do serviço essencial de saúde sem onerar excessivamente o consumidor enquanto a questão de fundo é debatida.

A concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante implicaria em anular a tutela de urgência concedida em primeira instância, o que poderia gerar prejuízo à agravada ao ter que arcar com valores possivelmente abusivos ou ter seu plano de saúde cancelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da decisão que determina o recálculo do reajuste de plano de saúde com base nos índices da ANS para planos individuais, em sede de cognição sumária, visa proteger o consumidor de aumentos abusivos, garantindo a continuidade do serviço essencial de saúde.

2. A imposição de multa diária em caso de descumprimento da decisão que determina o recálculo do reajuste do plano de saúde é medida adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos irreparáveis ao consumidor.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01